Tribunal: TJSP
Processo: 1011121-23.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões. Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Expressa fundamentação de que, na hipótese dos autos, não houve qualquer impugnação específica aos fundamentos da r. sentença prolatada quanto à prescrição e que, no mais, são devidos honorários de sucumbência. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011121-23.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, são embargados ROSA
PIEDADE DA SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), MIRIAM
APARECIDA GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MILCA
KEILA COSTA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e MILENE DA SILVA
COSTA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-23.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 33898
2
Embargos de Declaração no 1011121-23.2017.8.26.0451/50000
Apelante/Embargante:
BANCO ITAUCARD S/A
Apeladas/Embargadas:
ROSA
PIEDADE
DA
SILVA
COSTA, MILENE DA SILVA COSTA
DUARTE,
MIRIAM
APARECIDA
GOMES DA SILVA e MILCA KEILA
COSTA DE JESUS
MM. Juiz de Direito: Luiz Roberto Xavier
Comarca de Piracicaba 4a Vara Cível
Voto no 33898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissões.
Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese
de
cabimento
de
embargos
de
declaração.
Expressa
fundamentação de que, na hipótese dos autos, não houve qualquer
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença prolatada
quanto à prescrição e que, no mais, são devidos honorários de
sucumbência. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra v. acórdão proferido pela C. 28a Câmara de Direito Privado, com voto
condutor desta Relatora (e-fls. 270/275, apenso), no julgamento do recurso de
apelação (e-fls. 227/238, apenso) interpostos nos autos de “medida cautelar de
exibição de documentos” (e-fls. 01/05) ajuizada por ROSA PIEDADE DA SILVA
COSTA, MILENE DA SILVA COSTA DUARTE, MIRIAM APARECIDA GOMES DA
SILVA e MILCA KEILA COSTA DE JESUS contra BANCO ITAUCARD S/A, que
conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso, por
votação unânime.
O Apelante opôs os presentes embargos (e-fls.
01/04), afirmando a ocorrência de omissões quanto à prescrição da pretensão das
Embargadas e quanto à inexistência de pretensão resistida, sendo indevidos
honorários advocatícios de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-23.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 33898
3
É o relatório sucinto.
Pois bem. Os embargos de declaração
constituem um recurso colocado à disposição de qualquer das partes para
completar ou esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando
contradições ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Acontece que, na hipótese dos autos, apenas o inconformismo da parte com o teor
do v. acórdão proferido foi sustentado nas presentes razões de embargos de
declaração.
Logo, para rejeitar o presente recurso, observe-
se o teor do v. acórdão embargado (e-fls. 272/274, apenso):
“O presente recurso não pode ser conhecido em sua
maior parte, pela falta de interesse recursal decorrente do descumprimento do princípio da
dialeticidade, e, na parte conhecida, não merece provimento.
Com efeito, conforme é sabido, para que qualquer
recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o preenchimento de diversos requisitos legais.
Estes conhecidos como requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da
“regularidade formal”. É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua apelação,
as respectivas razões de seu recurso que possam levar à reforma da r. sentença recorrida (art. 1.010,
III, do Código de Processo Civil), sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade formal,
respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os fundamentos
efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram enfrentados, ferindo-se, então, o
referido princípio recursal. Sobre o princípio da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella
Bueno, este “atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu
inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser
anulada ou reformada”.
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior salienta que “as
razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta
acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular
a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se
aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”.
E, “in casu”, tem-se que os fundamentos da r. sentença
restaram inatacados, já que consubstanciaram análise no sentido de que: (a) o Réu é parte passiva
legítima “”ad causam”, em virtude da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor; (b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-23.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 33898
4
não houve prescrição, já que o prazo decenal somente tem início com a ocorrência do risco segurado,
no caso, o falecimento do genitor das Autoras; (c) as notificações extrajudiciais enviadas pelas
Autoras ao Réu indicavam expressamente os documentos pretendidos e o contrato a que faziam
referência, sendo, pois, suficientes; e (d) os efeitos da não exibição de documentos deverão ser
ponderados em futura demanda de conhecimento, a ser ajuizada pelas Autoras.
Logo, caberia ao Apelante aduzir expressamente e de
forma comprovada e fundamentada por que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à
hipótese dos autos; por que se deveria considerar a data da contratação e não do advento do risco
como data inicial do prazo prescricional; por que, a despeito da prova nos autos, eram formalmente
insuficientes as notificações extrajudicial que lhe foram enviadas pelas Autoras; e, ainda, por que os
efeitos da falta de cumprimento da obrigação de exibir documentos não se deveria apurar somente
após eventual descumprimento, o que não ocorreu. Limitou-se o Réu, ao contrário, à mera repetição
mecânica de seus argumentos de defesa (e-fls. 137/143), em patente descumprimento do princípio da
dialeticidade recursal.
No que tange à condenação ao pagamento de honorários
de sucumbência, ademais, o Réu apresentou resistência e defesa expressa à pretensão das Autoras
e, dessa forma, deve arcar com o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência que derivou da
litigiosidade por ele mesmo criada.
O presente recurso, pois, na pequena parte em que pode
ser conhecido, não merece provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de
R$ 2.000,00.”
Pela simples leitura do quanto decidido,
portanto, pode-se observar que houve a expressa fundamentação de que não se
podia conhecer do tema recursal da prescrição, porque ausente impugnação aos
fundamentos da r. sentença, e, no mais, que era devidos honorários advocatícios de
sucumbência. O Embargante, então, apenas demonstra insatisfação com o teor do
julgado.
Saliente-se, ademais, que eventual contradição
entre entendimentos jurídicos ou sobre questão alheia à própria fundamentação da
decisão embargada não consubstanciam contradição ou omissão sanáveis em sede
de embargos de declaração. Sobre o tema, pois, confira-se a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal hipótese como contradição
externa ao julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011121-23.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 33898
5
“Não enseja embargos de declaração a existência
eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado.”
(EDclAgRgAg 27417-7-RJ, 4a T., rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.OUT.1993, DJU
21.FEV.1994, p. 2171).
Assim, o v. acórdão embargado apresenta
fundamentação expressa dos motivos pelos quais se deveria negar provimento à
parte do recurso de apelação de que se podia conhecer e os embargos de
declaração opostos, portanto, que chegam muito próximos da litigância de má-fé,
não merecem acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora